Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740720-61.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CLÓVIS DE AQUINO ARAÚJO, FRANCISCO TRAJANO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência dos réus, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, diante das diversas denúncias anônimas e, ao realizarem o monitoramento, os policiais visualizaram a compra de drogas por uma usuária. No interior do imóvel, ao efetuarem as buscas, apreenderam comprimidos de Rohypnol, maconha, crack, dinheiro, balança de precisão e um caderno com anotações indicando movimento de tráfico. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência dos acusados. 3. Inviável acolher o pedido de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão dos réus e do usuário, comprovam que as porções de droga encontradas na residência dos acusados, além da balança de precisão e um caderno de anotações, destinava-se à difusão ilícita. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 6. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, se a fundamentação da sentença se mostra idônea. 7. O aumento da pena-base na primeira da dosimetria deve ser razoável e proporcional. 8. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que são reincidentes e ostentam maus antecedentes. 9. Considerando que os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade. 10. Recurso conhecido. Não provido o recurso do primeiro apelante para manter a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima. Provido parcialmente o recurso do segundo apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena para 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, caput, e § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que devem ser absolvidos, tendo em vista que as provas produzidas na ocasião do flagrante policial seriam inutilizáveis para embasar o decreto condenatório, por serem derivadas de prova contaminada, qual seja, a busca pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, caput, e § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “não houve uma abordagem aleatória, mas sim uma atuação policial justificada pelas suspeitas, que, somada à confirmação do usuário de que adquiriu drogas no local, caracterizam a justa causa para a atuação imediata da polícia (...). Desse modo, conclui-se que, existentes circunstâncias prévias a lastrear o ingresso dos policiais na residência, a apreensão da droga e dos objetos ali existentes e a prisão em flagrante são lícitas” (ID 46601079). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade (...). Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar” (AgRg no AREsp 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027